Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-09.2016.8.11.0025
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000186-09.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO PRADO - CPF: 543.662.752-87 (APELANTE), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), Carlos Roberto Pires Pereira (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), LEONE BATISTA DA COSTA - CPF: 616.933.161-53 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PIRES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO
155, §4º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– PALAVRA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIA CERTEZA QUANTO A AUTORIA POR PARTE DO APELANTE –
RECURSO PROVIDO.

Para se sustentar uma condenação, as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza, para que não ocorra o injusto penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0000186-09.2016.811.0025 (Código 640321), que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a
José Roberto Prado
, a prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 72633967-pág. 184-190).

Inconformado, por intermédio da douta Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação onde sustenta nas razões recursais que não há nos autos provas seguras para condenação, pleiteando assim, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (Id. 72633967-pág. 219-228).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória, sob o fundamento de ter restam amplamente comprovado nos autos que o acusado cometeu o delito previsto no artigo 155,
caput
, da Matriz Penal (Id.
72633967-pág. 234-237
).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo improvimento, consoante ementa que segue:

“Apelação Criminal - Furto qualificado, na forma tentada [art. 155, § 4°, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”. (Id. 79146967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Roberto Prado, nos autos da ação penal nº 0000186-09.2016.811.0025 (Código 640321), que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, foi proferida sentença condenatória imputando a José Roberto Prado, a prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões pleiteia a absolvição por não existir nos autos provas suficientes para embasar a condenação.

Narra a denúncia que:

“No dia 09.01.2016, por volta das 23h30min, na loja comercial denominada Soninha Modas, localizada na Avenida 13 de maio, Centro, Município de Castanheira, nesta Comarca, os denunciados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas, em concurso de pessoas, tentaram subtrair para si, com objetivo de assenhoramento definitivo, mediante destruição de obstáculo, bens de propriedade da vítima Leone Batista da Costa, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foram impedidos por terceiros.

Verifica-se que, para tentar adentrar ao estabelecimento comercial da vítima, os denunciados destruíram/romperam a fechadura da porta dos fundos conforme relatório policial fotográfico de fls. 11-14, todavia, não consumaram seu intento, em razão da chegada da vítima e da Polícia Militar.

Conforme apurado, os denunciados agiram em conjunto na tentativa delituosa, na medida em que, enquanto o denunciado CARLOS ALBERTO arrombava a porta dos fundos do estabelecimento, o denunciado JOSÉ ROBERTO aguardava, do lado de fora da loja, vigiando, porém ao avistar o proprietário do estabelecimento, evadiu-se do local.

...”
(Id. 72633967-pág. 5 e 6).

A materialidade emerge dos autos pelo auto de prisão em flagrante delito, fotografias, boletim de ocorrência, (Id. 72633967 – pág. 9, 30, 31, 42, 43) e demais documentos juntados.

Concernente à autoria, analisando detidamente as provas dos autos, tenho que assiste razão à defesa quanto a insuficiência das provas para a condenação do apelante José Roberto Prado pelo crime disposto na inicial acusatória, considerando que, o único depoimento colhido em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório, foi o da vítima senhor Leone Batista da Costa, e este, em nenhum momento apontou, com

certeza necessária, que o José Roberto Prado foi um dos autores do crime ocorrido em seu estabelecimento comercial. Ao contrário, afirmou que foi preso apenas um dos acusados saindo de seu estabelecimento, e que conforme provas testemunhais e confissão do próprio acusado, trata-se de Carlos Alberto, que confessou na fase inquisitória ter praticado a tentativa de furto.

Importante ressalta-se que, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos constantes nos autos, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é autor da tentativa de furto qualificado.

Como é cediço, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo
, de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
.

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados.’( A tragédia e a lei, p.5).” (in “Curso de Direito Penal - Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249).”

Inobstante, ainda que haja indícios de autoria delitiva, estas só servem para dar início à ação penal, cabendo ressaltar que, para se sustentar uma condenação, as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza, para que não ocorra o injusto penal.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

No sentido, os seguintes arestos,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET – NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA – PEÇA RECURSAL DA QUAL SE EXTRAEM OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASAM O PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – EQUIPAMENTO BÉLICO PERICIADO E INEFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE DISPARO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS –– APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – 3. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – DELITO ANTERIOR DE ROUBO DEMONSTRADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO NESTES AUTOS – 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o exame das razões recursais revela que os apelantes se incumbiram de apresentar os motivos de fato e de direito que conferem embasamento ao pleito de reforma da sentença condenatória.

2.1. Ainda que os precedentes sejam uníssonos no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a caracterização do delito em questão, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, uma vez realizada perícia técnica que constate a absoluta ineficácia da arma apreendida, resta descaracterizado o delito, diante da ausência de ofensividade da conduta.

2.2.
A manutenção da sentença absolutória
em relação aos apelados
torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal.
(...) (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA –– APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) IRRESIGNAÇÃO DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'IN DUBIO PRO REO' – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA AO RÉU CONDENADO - PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 - INVIABILIDADE - CRITÉRIO QUALITATIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 STJ – READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO PREVISTO (1/3) – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PARQUET – APELAÇÃO DEFENSIVA – 3) ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 4) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

1 - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.
(...) (N.U 0011455-32.2007.8.11.0002, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014)”

Assim, diante do escasso contexto probatório, a absolvição é medida de imperativa aplicação, pois a condenação pressupõe a existência de prova segura acerca da materialidade e da autoria.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial provejo o recurso interposto por
José Roberto Prado
para absolve-lo do crime tipificado no artigo 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021